Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712288-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAILTON ANANIAS DA FONSECA AGRAVADO: MARCONI JUNIO DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes Hailton Ananias da Fonseca e Marconi Junio da Silva para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração interpostos ao ID 76553951. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator